Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716465-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, MIGUEL ZUVANOV, DURVAL DA SILVA ROSA SOBRINHO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, DURVAL DA SILVA ROSA SOBRINHO, MIGUEL ZUVANOV D E S P A C H O Manifestem-se os apelantes acerca da petição de ID 59773234. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora